Tribunal: TJSP
Processo: 0000789-92.2021.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Preliminar pleiteando o reconhecimento da prescrição entre a data dos fatos e a data da decisão que reconheceu a falta grave - Juiz das execuções tem o poder-dever de reconhecer a falta grave, não estando vinculado ao prazo de natureza meramente administrativa do procedimento investigatório – Aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal - Faltas disciplinares

Ementa:
Agravo de Execução Penal – Preliminar pleiteando o reconhecimento da prescrição entre a data dos fatos e a data da decisão que reconheceu a falta grave - Juiz das execuções tem o poder-dever de reconhecer a falta grave, não estando vinculado ao prazo de natureza meramente administrativa do procedimento investigatório – Aplicação analógica do art. 109, VI, do Código Penal - Faltas disciplinares prescrevem em três anos - Lapso de três anos que não transcorreu entre a prática da falta grave e a decisão recorrida - Falta disciplinar de natureza grave – Inobservância dos deveres de obediência e respeito ao servidor, consistente em desrespeitar agente penitenciária – Absolvição por insuficiência probatória ou por alegar serem vedadas as sanções coletivas – Impossibilidade – Prova bem colhida – Falta disciplinar demonstrada – Elemento anímico evidenciado – Ocorrência de falta grave devidamente demonstrada - Perda de 1/3 do tempo remido e reinício da contagem de prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração, observando-se a determinação contida na Súmula 441 do STJ – Perda dos dias remidos no patamar de 1/3 e reinício da contagem de prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração – Possibilidade face as circunstâncias do caso concreto – Fração de perda dos dias remidos devidamente fundamentada - Preliminar rejeitada. Recurso não provido.